Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A nova participação do sentenciado no Grupo de Acolhimento e Orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), cuja atividade é computada como realização de parte da pena restritiva de direito aplicada, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 117, V, do Código Penal.

2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.